Tribunal: STJ
Processo: 2221882-29.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231190 - SP(2026/0019744-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WILSON DE OLIVEIRA MARQUES
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
FERNANDO JORGE ROSELINO NETO - SP361637
LAURA GARCIA LINO - SP492623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROVAS DIGITAIS.
PRINTS E ÁUDIOS DE
. CADEIA DE CUSTÓDIA.
WHATSAPP
INADMISSIBILIDADE E DESENTRANHAMENTO. VIA ESTREITA DO
.
HABEAS CORPUS AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que negou
O recurso.
provimento a recurso ordinário em
no qual se buscava o desentranhamento de
habeas corpus,
provas digitais (prints de conversas de WhatsApp e áudios) juntadas em ação penal por suposta
prática do delito previsto no
-A da
, por duas vezes, em continuidade
art. 24
Lei n. 11.340/2006
delitiva (art. 71 do Código Penal).
2.
No
originário e no recurso ordinário, a defesa alegou inadmissibilidade
Fato relevante.
writ
das provas digitais por inobservância da cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A e seguintes
do Código de Processo Penal, destacando a ausência de preservação do dispositivo original, de
metadados, de ata notarial e de formalização técnica da coleta, bem como a alegada insuficiência
de prints e áudios para sustentar a imputação.
3.
O Juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de imprestabilidade do
Decisões anteriores.
material digital por inexistirem, naquele momento, elementos objetivos indicativos de
manipulação ou quebra da cadeia de custódia, salientando a possibilidade de corroboração por
outros meios de prova. O Tribunal de origem denegou a ordem de
por entender
habeas corpus
que o exame aprofundado do acervo probatório é incompatível com a via do
. A decisão
writ
agravada manteve esse entendimento, assentando que não há demonstração de
comprometimento estrutural da integridade ou da integralidade do acervo digital e que a aferição
da confiabilidade do conteúdo deve ocorrer na instrução criminal.
4.
No agravo regimental, a defesa sustenta que a ausência de metadados, de
Pleito no agravo.
preservação do dispositivo original e de registro técnico de coleta comprometeria
estruturalmente a cadeia de custódia, tornando a prova digital indemonstrável, e requer o
provimento do agravo para declarar nulas as provas digitais, com o consequente
desentranhamento dos prints, áudios e das provas deles derivadas, nos termos do
do
art. 157
Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56353704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:45
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0be367b7-d42b-47b8-9a7c-97939350cf4d

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na via estreita do
e em processo
habeas corpus
ainda em fase de instrução criminal, é possível reconhecer, de forma antecipada, a
inadmissibilidade e determinar o desentranhamento de provas digitais (prints e áudios de
WhatsApp) sob o fundamento de descumprimento das regras da cadeia de custódia previstas nos
e (ii)
arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal;
saber se a ausência de metadados, de
certificação ou ata notarial, de preservação do dispositivo original e de registro técnico da coleta,
por si só e sem demonstração objetiva de adulteração ou manipulação, configura
comprometimento estrutural da integridade ou da integralidade da prova digital apto a justificar
o seu imediato desentranhamento na via do
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia envolve a admissibilidade e a confiabilidade de elementos digitais à luz das
regras da cadeia de custódia (arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal), cuja
verificação demanda exame técnico e análise do acervo probatório, providência incompatível
com a via estreita do habeas corpus.
7. A autenticidade e a confiabilidade do conteúdo das provas digitais podem ser submetidas ao
contraditório e à ampla defesa durante a instrução criminal, mediante eventual perícia técnica ou
produção de outras provas, não cabendo antecipar esse exame em sede de habeas corpus.
8. Embora o ônus de demonstrar a idoneidade mínima do elemento probatório incumba ao órgão
acusatório, a ausência de metadados, de certificação privada ou pública, de preservação do
dispositivo original ou de registro técnico de coleta não autoriza, automaticamente e de forma
prematura, o desentranhamento de todo o material probatório, sobretudo quando não há
demonstração objetiva de adulteração ou manipulação que comprometa a autenticidade da prova
digital.
9. A análise da alegação de que o processo estaria fundado exclusivamente em prints e áudios,
bem como a avaliação quanto à suficiência ou insuficiência desses elementos para sustentar a
imputação, exige incursão aprofundada em matéria fático-probatória, que deve ser realizada na
instância natural de produção de prova, no curso da instrução criminal, e não em
.
habeas corpus
10. O reconhecimento antecipado da inadmissibilidade das provas digitais, nas circunstâncias
descritas, implicaria indevida supressão da instância competente para a instrução e exigiria
revolvimento probatório incompatível com o habeas corpus, inexistindo demonstração objetiva
de comprometimento estrutural da integridade ou da integralidade do material que configure
ilegalidade manifesta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em
e afastou o pedido de desentranhamento das
habeas corpus
provas digitais.
Tese de julgamento:
1. A aferição da autenticidade e da confiabilidade de provas digitais, inclusive quanto ao
cumprimento da cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo
Penal, deve ocorrer na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não
sendo cabível o seu exame aprofundado na via estreita do habeas corpus.
2. A mera ausência de metadados, de preservação do dispositivo original ou de registro técnico
formal da coleta, desacompanhada de demonstração objetiva de adulteração ou manipulação,
não autoriza, de forma imediata e prematura, o desentranhamento de provas digitais em sede de
habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 158-A e seguintes;
,
-
Lei n. 11.340/2006 art. 24
A; CP, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos expressamente citados no
acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56353704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:45
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0be367b7-d42b-47b8-9a7c-97939350cf4d

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:45
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0be367b7-d42b-47b8-9a7c-97939350cf4d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231190 - SP(2026/0019744-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WILSON DE OLIVEIRA MARQUES
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
FERNANDO JORGE ROSELINO NETO - SP361637
LAURA GARCIA LINO - SP492623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROVAS DIGITAIS.
PRINTS E ÁUDIOS DE
. CADEIA DE CUSTÓDIA.
WHATSAPP
INADMISSIBILIDADE E DESENTRANHAMENTO. VIA ESTREITA DO
.
HABEAS CORPUS AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que negou
O recurso.
provimento a recurso ordinário em
no qual se buscava o desentranhamento de
habeas corpus,
provas digitais (prints de conversas de WhatsApp e áudios) juntadas em ação penal por suposta
prática do delito previsto no
-A da
por duas vezes, em continuidade
art. 24
Lei n. 11.340/2006,
delitiva (art. 71 do Código Penal).
2.
No
originário e no recurso ordinário, a defesa alegou inadmissibilidade
Fato relevante.
writ
das provas digitais por inobservância da cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A e seguintes
do Código de Processo Penal, destacando a ausência de preservação do dispositivo original, de
metadados, de ata notarial e de formalização técnica da coleta, bem como a alegada insuficiência
de prints e áudios para sustentar a imputação.
3.
O Juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de imprestabilidade do
Decisões anteriores.
material digital por inexistirem, naquele momento, elementos objetivos indicativos de
manipulação ou quebra da cadeia de custódia, salientando a possibilidade de corroboração por
outros meios de prova. O Tribunal de origem denegou a ordem de
por entender
habeas corpus
que o exame aprofundado do acervo probatório é incompatível com a via do
. A decisão
writ
Documento eletrônico VDA55393701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:31
Código de Controle do Documento: b68fa523-0a7f-432c-9dc2-97cdd3ce8a20

agravada manteve esse entendimento, assentando que não há demonstração de
comprometimento estrutural da integridade ou da integralidade do acervo digital e que a aferição
da confiabilidade do conteúdo deve ocorrer na instrução criminal.
4.
No agravo regimental, a defesa sustenta que a ausência de metadados, de
Pleito no agravo.
preservação do dispositivo original e de registro técnico de coleta comprometeria
estruturalmente a cadeia de custódia, tornando a prova digital indemonstrável, e requer o
provimento do agravo para declarar nulas as provas digitais, com o consequente
desentranhamento dos prints, áudios e das provas deles derivadas, nos termos do
do
art. 157
Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na via estreita do
e em processo
habeas corpus
ainda em fase de instrução criminal, é possível reconhecer, de forma antecipada, a
inadmissibilidade e determinar o desentranhamento de provas digitais (prints e áudios de
WhatsApp) sob o fundamento de descumprimento das regras da cadeia de custódia previstas nos
e (ii)
arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal;
saber se a ausência de metadados, de
certificação ou ata notarial, de preservação do dispositivo original e de registro técnico da coleta,
por si só e sem demonstração objetiva de adulteração ou manipulação, configura
comprometimento estrutural da integridade ou da integralidade da prova digital apto a justificar
o seu imediato desentranhamento na via do
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia envolve a admissibilidade e a confiabilidade de elementos digitais à luz das
regras da cadeia de custódia (arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal), cuja
verificação demanda exame técnico e análise do acervo probatório, providência incompatível
com a via estreita do habeas corpus.
7. A autenticidade e a confiabilidade do conteúdo das provas digitais podem ser submetidas ao
contraditório e à ampla defesa durante a instrução criminal, mediante eventual perícia técnica ou
produção de outras provas, não cabendo antecipar esse exame em sede de habeas corpus.
8. Embora o ônus de demonstrar a idoneidade mínima do elemento probatório incumba ao órgão
acusatório, a ausência de metadados, de certificação privada ou pública, de preservação do
dispositivo original ou de registro técnico de coleta não autoriza, automaticamente e de forma
prematura, o desentranhamento de todo o material probatório, sobretudo quando não há
demonstração objetiva de adulteração ou manipulação que comprometa a autenticidade da prova
digital.
9. A análise da alegação de que o processo estaria fundado exclusivamente em prints e áudios,
bem como a avaliação quanto à suficiência ou insuficiência desses elementos para sustentar a
imputação, exige incursão aprofundada em matéria fático-probatória, que deve ser realizada na
instância natural de produção de prova, no curso da instrução criminal, e não em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55393701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:31
Código de Controle do Documento: b68fa523-0a7f-432c-9dc2-97cdd3ce8a20

10. O reconhecimento antecipado da inadmissibilidade das provas digitais, nas circunstâncias
descritas, implicaria indevida supressão da instância competente para a instrução e exigiria
revolvimento probatório incompatível com o habeas corpus, inexistindo demonstração objetiva
de comprometimento estrutural da integridade ou da integralidade do material que configure
ilegalidade manifesta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em
e afastou o pedido de desentranhamento das
habeas corpus
provas digitais.
Tese de julgamento:
1. A aferição da autenticidade e da confiabilidade de provas digitais, inclusive quanto ao
cumprimento da cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo
Penal, deve ocorrer na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não
sendo cabível o seu exame aprofundado na via estreita do habeas corpus.
2. A mera ausência de metadados, de preservação do dispositivo original ou de registro técnico
formal da coleta, desacompanhada de demonstração objetiva de adulteração ou manipulação,
não autoriza, de forma imediata e prematura, o desentranhamento de provas digitais em sede de
habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 158-A e seguintes;
-
Lei n. 11.340/2006, art. 24
A; CP, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos expressamente citados no
acórdão.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILSON DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
MARQUES
habeas
.
corpus
No
originário, impetrado contra acórdão da 10a Câmara de Direito Criminal do
writ
Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa sustentou a inadmissibilidade de provas digitais
consistentes em prints de conversas de WhatsApp e áudios, por alegada inobservância da cadeia
de custódia prevista nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática do delito
previsto no
-A da
por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do
art. 24
Lei n. 11.340/2006,
Código Penal), em fatos ocorridos, em tese, entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, no
Documento eletrônico VDA55393701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:31
Código de Controle do Documento: b68fa523-0a7f-432c-9dc2-97cdd3ce8a20

âmbito da Ação Penal n. 1507942-43.2023.8.26.0506, em trâmite perante a 1a Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ribeirão
encontrando-se
Preto/SP,
designada audiência de instrução para 9/9/2026.
Na resposta à acusação, a defesa arguiu, em preliminar, a imprestabilidade do
material digital juntado aos autos, por ausência de preservação do dispositivo original,
inexistência de metadados e ausência de formalização técnica da coleta do conteúdo.
A tese foi rejeitada pelo Juízo de primeiro grau, ao fundamento de que não se
verificariam elementos objetivos indicativos de manipulação ou quebra da cadeia de custódia
aptos, naquele momento processual, a ensejar o afastamento do material, destacando-se ainda a
possibilidade de corroboração probatória por outros meios.
Impetrado
perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada, sob o
habeas corpus
entendimento de que o recebimento da denúncia envolve juízo de admissibilidade e que a via do
não comporta aprofundada incursão no mérito probatório, ausente situação excepcional.
writ
No recurso ordinário, a defesa reiterou a alegação de inadmissibilidade das provas
digitais, sustentando ausência de metadados, de ata notarial, de preservação do dispositivo
original e de mecanismos técnicos de verificação da autenticidade do material.
A decisão agravada negou provimento ao recurso, assentando que as alegações
defensivas não evidenciam comprometimento estrutural da integridade ou da integralidade do
acervo digital, ressaltando que a aferição da confiabilidade do conteúdo pode ser submetida ao
contraditório durante a instrução criminal.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão agravada teria
estabelecido distinção equivocada entre integridade e integralidade da prova digital. Argumenta
que a ausência de metadados, de preservação do dispositivo original e de registro técnico de
coleta inviabilizaria a verificação da autenticidade do material, comprometendo estruturalmente
a cadeia de custódia e tornando a prova indemonstrável.
Aduz, ainda, que o reconhecimento da ilegalidade não exigiria revolvimento fático-
probatório, por se tratar de questão documental e objetiva, consistente na ausência de registro
formal da coleta e preservação da prova digital.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental para que sejam declaradas nulas
as provas digitais juntadas aos autos, com o consequente desentranhamento dos prints e áudios e
das provas deles derivadas, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 157
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55393701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:31
Código de Controle do Documento: b68fa523-0a7f-432c-9dc2-97cdd3ce8a20

O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia e concluiu pela
inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar, na via estreita do
, o
habeas corpus
desentranhamento das provas digitais impugnadas.
Com efeito, a discussão suscitada pela defesa diz respeito à admissibilidade e à
confiabilidade de elementos digitais à luz das regras da cadeia de custódia previstas nos arts. 158-
A e seguintes do Código de Processo Penal.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a relevância das garantias relacionadas
à preservação do acervo digital, sobretudo em razão das características próprias desse tipo de
evidência, marcada por elevada volatilidade e suscetibilidade a modificações.
No caso concreto, as alegações defensivas concentram-se na ausência de metadados,
de certificação privada ou de preservação do dispositivo original que teria originado os arquivos
digitais. Todavia, a verificação da autenticidade do conteúdo, quando questionada, pode ser
submetida ao contraditório mediante produção probatória adequada no curso da instrução
criminal, não sendo possível antecipar esse exame na via estreita do
.
habeas corpus
A alegação defensiva de que o processo estaria fundado exclusivamente em prints e
áudios, bem como a eventual suficiência ou insuficiência desses elementos para sustentar a
imputação, constitui matéria que demanda análise do conjunto probatório e deve ser apreciada
no curso da instrução criminal, não sendo possível antecipar tal juízo na via estreita do habeas
corpus.
De igual modo, não se verifica, neste momento processual, demonstração objetiva de
adulteração ou manipulação do material que comprometa sua autenticidade.
É certo que o ônus de demonstrar a idoneidade mínima do elemento probatório
incumbe ao Estado-acusação, não podendo ser transferido à defesa o dever de comprovar a
ocorrência de adulteração da prova digital.
Entretanto, disso não decorre a possibilidade de se determinar, de forma imediata e
prematura, o desentranhamento de todo o material probatório quando o processo ainda se
encontra em fase de instrução.
A aferição da confiabilidade de elementos digitais - inclusive mediante eventual
perícia técnica ou produção de outras provas - pode e deve ocorrer no âmbito da instrução
criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA55393701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:31
Código de Controle do Documento: b68fa523-0a7f-432c-9dc2-97cdd3ce8a20

Nessas circunstâncias, o reconhecimento antecipado da inadmissibilidade do
material implicaria indevida supressão da instância natural de produção probatória, além de
exigir incursão aprofundada em matéria fático-probatória, providência incompatível com a via
estreita do
.
habeas corpus
Assim, ausente demonstração objetiva de comprometimento estrutural da integridade
ou da integralidade da prova digital, não se identifica ilegalidade manifesta que justifique a
intervenção excepcional desta Corte.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55393701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:31
Código de Controle do Documento: b68fa523-0a7f-432c-9dc2-97cdd3ce8a20

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 231.190 / SP
Número Registro: 2026/0019744-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15024039620238260506 15079424320238260506 22218822920258260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WILSON DE OLIVEIRA MARQUES
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
FERNANDO JORGE ROSELINO NETO - SP361637
LAURA GARCIA LINO - SP492623
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA -
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILSON DE OLIVEIRA MARQUES
ADVOGADOS : MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
Documento eletrônico VDA56313940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:37
Código de Controle do Documento: 15a4c46b-5519-492e-b822-f69a699ae1f2

FERNANDO JORGE ROSELINO NETO - SP361637
LAURA GARCIA LINO - SP492623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:37
Código de Controle do Documento: 15a4c46b-5519-492e-b822-f69a699ae1f2